Tribunal: TJMT
Processo: 1000038-39.2018.8.11.0080
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000038-39.2018.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO MATHEUS - CPF: 257.541.061-49 (RECORRENTE), FABIO ANDRE WEILER - CPF: 839.532.569-04 (ADVOGADO), COMERCIO ATACADISTA DE BATERIAS QUERENCIA LTDA - ME - CNPJ: 24.679.906/0001-42 (RECORRIDO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Mesmo em se tratando de relação de consumo, que possibilita a inversão do ônus da prova, deveria ter Autor produzir o mínimo indício de prova mínima de suas alegações. Inteligência do artigo 373, I, do CPC.

Ausência de prova mínima inicial de verossimilhança da alegação de que as baterias tenham apresentado defeito ou que tenha havido recusa de troca ou devolução das mesmas dentro do prazo de garantia, impõe-se a improcedência da pretensão inicial, ainda mais quando o Autor é instado a se manifestar e aduz que não havia outras provas a produzir.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020